Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelo Colégio Ipê EIRELI para que a apelação seja julgada, pois a habilitação dos herdeiros de Ludmilla Chaves da Costa poderá ocorrer posteriormente (Id 32800675). É o relatório. Decido. Verifico que o requerimento formulado pela parte apelada ocorreu por provocação desta relatoria que, ao receber a comunicação do falecimento da apelante Ludmilla Chaves da Costa e o pedido de suspensão processual para habilitação dos sucessores e regularização da representação processual, determinou a exclusão do recurso da pauta de julgamentos e a manifestação da parte recorrida (Id 32517837). Com a morte da pessoa natural, a personalidade jurídica se extingue, consoante o art. 6o do Código Civil. Por isso, o art. 313, I do CPC prevê a suspensão do processo em caso de falecimento da parte ou de seu advogado. Na petição catalogada no Id 32302361, a advogada de Ludmilla Chaves da Costa comunicou o falecimento de sua cliente. Anexou a certidão de óbito (Id 32302362). O fato não foi impugnado pela parte apelada. É, portanto, incontroverso. O bem da vida discutido no processo é transmissível, porque meramente patrimonial. A recorrida se diz credora de quantia cuja dívida imputa à apelante como devedora. A certidão de óbito menciona que a falecida deixou bens a partilhar e herdeiros. Os herdeiros responderão pela dívida no limite da herança transmitida, de acordo com o art. 1.792 do Código Civil. No processo, haverá sucessão processual da falecida por seus herdeiros. Indispensável, portanto, a suspensão, segundo a previsão do art. 313, I, do CPC. Necessário que o espólio ou os herdeiros se habilitem no processo com outorga de procuração à advogada que patrocinava Ludmilla Chaves da Costa ou a outro a ser constituído. Por isso, o sobrestamento será necessário. Como o óbito ocorreu em 26/12/2021, considero razoável a estipulação do prazo de 3 (três) meses a contar dessa data, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC. Não há como postergar a sucessão processual para depois do julgamento da apelação, como requer a parte apelada, porque o falecimento é causa determinante da suspensão. O recurso somente será julgado se a sucessão processual se efetivar porque a legitimidade para responder pela dívida exigida não é mais da falecida, mas de seus herdeiros. Se não ocorrer a habilitação, a apelação não será conhecida por superveniente perda da legitimidade recursal. Por esse motivo, DEFIRO o requerimento catalogado no Id 32302361 formulado pela então patrona da apelante, para que o processo fique suspenso pelo prazo de 3 (três) meses, a contar de 26/12/2021 e DETERMINO, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, que os herdeiros ou o espólio se habilitem no processo devidamente representados por advogado regularmente constituído, sob pena de o recurso não ser admitido em razão da perda superveniente da legitimidade da apelante para recorrer. Em consequência, INDEFIRO o requerimento juntado no Id 32800675, porque inviável o julgamento da apelação sem que esteja previamente resolvida a sucessão processual da apelante falecida. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se mandado de intimação do espólio de Ludmilla Chaves da Costa na pessoa do inventariante ou de quem se encontrar na administração dos bens da falecida, nos termos do art. 1.797, I e II, do CC c/c os art. 613 a 615 do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora